Tribunal: TJES
Processo: 5000113-76.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-76.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DE SUSPENSÃO (IRDR) REJEITADA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006. ADVENTO DA LCE Nº 420/2007. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DIA/SUBSÍDIO COMO PARÂMETRO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR 00000100 – PROCESSO INCIDENTE Nº 5005268-14.2024.8.08.0000 DO TJES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO E DA SENTENÇA INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 18361119 (e sentença integrativa de ID 18361125) que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
MAGNO GONÇALVES.

Em breve relato dos fatos, extrai-se que o autor, 3º Sargento Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, sofreu acidente em serviço em 21/03/2023, resultando em 182 dias de licença e afastamento de suas atividades laborais. A Administração Pública reconheceu o amparo legal à Indenização por Acidente em Serviço, contudo, realizou os pagamentos adotando como base de cálculo a proporção do extinto
regime de dia/soldo
. Inconformado com a defasagem, o autor ingressou com ação pleiteando a diferença remuneratória da indenização pelo parâmetro do dia/subsídio, totalizando o montante de R$ 43.922,06.

A sentença de origem acolheu integralmente a pretensão inicial, reconhecendo o direito à percepção do benefício com base no
subsídio
e condenando o réu ao pagamento das diferenças. Referido provimento jurisdicional foi posteriormente reforçado pela sentença integrativa de ID 18361125, a qual rejeitou os embargos de declaração do ente público e rechaçou a tentativa de sobrestamento do feito.

Irresignado, o Estado interpôs recurso inominado arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa à ordem de suspensão processual decorrente da admissão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, afirmando que haveria recurso pendente dotado de efeito suspensivo. No mérito, defende a aplicação da legalidade estrita, asseverando que a Lei 8.279/06 estabelece textualmente o cálculo em "dia/soldo", que a referida norma não foi revogada pela LCE 420/07 e que a adequação para "subsídio" constituiria usurpação de competência legislativa pelo Poder Judiciário, em ofensa à Súmula Vinculante 4 do STF.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por suposto descumprimento de sobrestamento,
eis que, ao revés do que argumenta a Procuradoria, não pende dever de paralisação processual atrelado ao IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

De outra feita, o referido incidente já teve seu mérito examinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, firmando-se a tese jurídica de regência aplicável ao caso.

Demais disso, como restou demonstrado nos autos, o recurso excepcional interposto pelo Estado teve sua admissibilidade negada e o pedido de prorrogação da suspensão foi expressamente indeferido pelo órgão colegiado, não remanescendo qualquer efeito suspensivo impeditivo ao trâmite deste processo.

Sendo assim, escorreito o juízo
a quo
que, garantindo a razoável duração do processo, julgou o mérito de forma alinhada ao paradigma do Tribunal.

Superada a preliminar,
no mérito
as teses do recorrente igualmente não prosperam.

A controvérsia cinge-se a definir a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006.

Conforme extrai-se, o Estado insiste na interpretação literal da rubrica "dia/soldo", olvidando-se de que a superveniente Lei Complementar Estadual nº 420/2007 reformulou completamente o modelo de pagamento da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar, extinguindo a mecânica dos soldos para unificá-la em subsídio fixado em parcela única.

Ocorre que, a interpretação sistemática da norma revela que o escopo da Lei de 2006 jamais foi cristalizar um indexador fechado, mas tão somente assegurar que a indenização equivaleria ao dia de trabalho do militar afastado, referenciando, por óbvio, a terminologia remuneratória vigente à época.

Por sua vez, com a mutação do regime para subsídio, o recálculo do benefício sob o novo molde remuneratório é a medida que se impõe, sob o risco de violar a lógica jurídica e o princípio da isonomia
– afinal, mostra-se descabido que o servidor atue e receba remuneração na forma de subsídio, mas venha a ser indenizado por acidente sofrido em seu labor com base em uma contraprestação já fulminada pelo ordenamento jurídico estadual.

Ressalto que esta exegese de forma alguma ofende a Súmula Vinculante 4 do STF ou vulnera o princípio da separação dos poderes, eis que não se trata de ativismo legislativo, mas de integração racional da norma aos preceitos da legislação complementar atual (LCE nº 420/2007), extraindo seu verdadeiro alcance hermenêutico.

Tal matéria encontra-se, ademais, superada na seara jurisprudencial, na medida em que a aplicação do subsídio como esteio de cálculo foi sumulada pela tese vinculante exarada no julgamento do IRDR 00000100 – Processo Incidente Nº 5005268-14.2024.8.08.0000 do TJES, que cito a seguir:

A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.
(TJES, IRDR n.º 5005268-14.2024.8.08.0000. Data de publicação do Acórdão: 09/07/2024. Número TJES: 00000100)

Dessa forma, infere-se do referido julgado que foi assertivamente determinada a conjugação normativa entre a Lei 8.279/06 e a LCE 420/07 para contemplar o subsídio como métrica para a indenização acidentária.

Diante do robusto arcabouço fático, legal e jurisprudencial, concluo que a sentença de conhecimento de ID 18361119 e a sentença integrativa de ID 18361125 foram irretocáveis na aplicação do direito, devendo ser integralmente chanceladas por esta instância revisora.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)